Tribunal: TJSP
Processo: 0066414-34.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066414-34.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066414-34.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.706
APELAÇÃO: No 0066414-34.2017 São Paulo
APELANTE: WESLEY BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 226/240, cujo relatório se adota da
32a Vara Criminal da Comarca da Capital, Wesley Barbosa da Silva,
por infração ao artigo 180, § 1o, por três vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de quatro (04) anos,
dois (02) meses e doze (12) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e trinta (30) dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação
dos fatos para o delito de receptação culposa, a redução da pena, a
fixação de regime prisional menos gravoso, além da substituição da
pena corporal por restritiva de direitos (fls. 266/277).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 280/293).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
304/308 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066414-34.2017.8.26.0050 -Voto no
3
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletins de
ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante adquiriu e recebeu, no período
compreendido entre 17 de julho de 2017 e 27 de julho de 2017, em
proveito próprio e no exercício de atividade comercial, o aparelho
telefônico celular, de marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime,
pertencente a Valéria Rose Julião Bezzi, o aparelho celular, de marca
Samsung, modelo Galaxy J5, pertencente a Fabiano da Silva Dantas,
e, por fim, o aparelho celular de marca Sony, modelo Dual, de
propriedade da vítima Adilson Carlos Monteiro, malgrado soubesse
que tais aparelhos celulares eram produtos de crime.
O réu, na fase administrativa, negou os fatos, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a reputação que recai sobre
si. Em Juízo, embora devidamente intimado (fls. 136), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066414-34.2017.8.26.0050 -Voto no
4
compareceu à audiência, tornando-se revel. É certo, pois, que a prova
colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, a vítima Adilson Carlos Monteiro, na fase
administrativa, declarou que ter adentrado o veículo solicitado por
meio de aplicativo (Uber), quando foi surpreendido por dois
indivíduos, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram
seu aparelho celular e outros objetos. Ocorre que, visando a comprar
um novo aparelho, adentrou a loja estabelecida na Rua Francesco
Geminiani, no 11, e viu o seu próprio aparelho exposto para venda,
motivo pelo qual informou os fatos a Polícia Civil. Por fim, aduziu não
ter sido o acusado Wesley o autor do roubo que sofreu (fls. 06).
Por sua vez, a vítima Fabiano da Silva Dantas, em Juízo,
declarou ter sido surpreendido, em 19 de julho de 2017, por dois
indivíduos, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram
o seu telefone celular e outros pertences. Aduziu que, em 27 de julho
de 2017, recebeu a notícia de que o seu aparelho celular havia sido
encontrado pelo número do IMEI, motivo pelo qual se deslocou até a
Delegacia de Polícia e reconheceu, com absoluta certeza, a
propriedade do objeto. Por fim, aduziu não ter sido o acusado Wesley
o autor do roubo que sofreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066414-34.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Da mesma forma, a vítima Valéria Rose Julião Bezzi, em
Juízo, declarou ter sido abordada por dois indivíduos, no momento
em que adentrava o seu veículo, estacionado em via pública, os
quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraíram o seu carro e pertences, incluindo o aparelho
telefônico celular. Em 27 de julho de 2017, foi notificada de que o
aludido telefone havia sido encontrado por intermédio do IMEI. Na
Delegacia de Polícia, reconheceu a res furtiva. Por fim, aduziu não
ter sido o acusado Wesley o autor do roubo que sofreu.
A testemunha Michelle Santos Silva, em Juízo, asseverou
que o seu pedreiro havia adquirido um aparelho telefônico celular de
Wesley, por intermédio do site Mercado Livre. Aduziu, ainda, ter
notado a presença de uma viatura da polícia em frente ao
estabelecimento comercial do réu, de modo que pediu para sua
sogra, Patrícia Conceição dos Santos, trazer o referido aparelho, o
que foi feito.
Os policiais civis Dionísio Gonzaga de Souza e Marcelo de
Freitas, em Juízo, corroboraram, em linhas gerais, as declarações
das vítimas e testemunha. Os milicianos asseveraram ter realizado,
na data dos fatos, diligência na loja Elite Assistência Técnica e
Vendas, após receberem a denúncia da vítima Adilson de que o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066414-34.2017.8.26.0050 -Voto no
6
celular roubado estaria sendo ali negociado. No local, os policiais
encontraram não somente o telefone de Adilson, mas também dos
ofendidos Fabiano e Valéria. Assim, o réu, que se apresentou como
gerente e responsável pelo estabelecimento comercial, foi detido e
conduzido à Delegacia de Polícia. As vítimas reconheceram os seus
respectivos aparelhos de telefone, mas não apontaram o acusado
como sendo o autor do delito de roubo que sofreram.
Verificou-se, assim, que os aludidos aparelhos celulares
eram mesmo produto de ilícito, consoante boletins de ocorrência
acostados a fls. 20/21 (Fabiano), fls. 22/25 (Valéria) e fls. 26/28
(Adilson).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo, como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois adquiriu e recebeu, no
exercício de sua atividade profissional, os telefones roubados das
vítimas Fabiano, Valéria e Adilson. Sem dúvida, tinha ele ciência da
origem criminosa dos bens em tela.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066414-34.2017.8.26.0050 -Voto no
7
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A base foi fixada corretamente no mínimo legal, nos termos
do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Por
sua vez, diante da reincidência do apelante (fls. 161/162), escorreita a
majoração da pena em um sexto (1/6), ficando aqui mantida.
Pela continuidade delitiva, o douto magistrado a quo adotou,
corretamente, a pena de um dos crimes, posto que idênticos,
exasperando-a em um quinto (1/5), ficando mantido tal acréscimo, por
ser o mais justo e adequado ao caso em testilha.
O regime prisional semiaberto foi fixado corretamente e fica
aqui mantido. Isto porque, apesar de o réu ser reincidente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066414-34.2017.8.26.0050 -Voto no
8
quantidade de pena aplicada não se mostra tão elevada a ponto de
justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, observando-se,
ainda, que o delito foi praticado dentro do que se pode chamar de
normalidade.
E, por fim, verifica-se ser mesmo inviável a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, haja vista não se
encontrarem satisfeitos os requisitos previstos no artigo 44 do
Estatuto Repressivo.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator